Tribunal: STF
Processo: HC 258580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.000.522/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte, a qual indeferiu liminarmente o habeas corpus com fundamento no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A paciente foi presa de forma temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, e denunciada pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do STF diante de alegada ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ e do STF veda, em regra, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade, nos termos da Súmula n. 691 do STF.



    4. Não se verifica manifesta ilegalidade na segregação cautelar, porque a manutenção da prisão preventiva - que substituiu a prisão temporária - tem por base elementos concretos que indicam a participação efetiva da paciente em esquema estruturado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além da conveniência da instrução criminal devido ao seu contato com denunciado foragido, mesmo após a ciência das investigações.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (doc. 16, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] em razão dos motivos de fato e de direito supratranscritos, superada a Súmula 691 desta Suprema Corte, esta defensoria técnica pugna LIMINARMENTE para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA imposta em desfavor da Paciente, ainda que com a imposição de uma ou mais medidas acautelatórias diversas da prisão, como monitoramento eletrônico por tornozeleira ou arbitramento de fiança. NO MÉRITO, requer a confirmação da concessão da ordem [...]. (Doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes undamentos:



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    Na hipótese, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Sobre o tema, o Tribunal de origem pontuou (fls. 35-36):



    Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Octávio Rolim de França Pereira, Larissa Viana Miguel, Beatriz Mâncio Martins e Patrícia Cristina de Britto Moita em favor da paciente Jackeline Leite Moreira, presa preventivamente por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, insurgindo-se contra despacho que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva.



    Afirmam os impetrantes ser a paciente primária, além de não estar suficientemente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, sendo que a manutenção de sua custódia vem acarretando a ela grave constrangimento ilegal.



    Requerem, assim, a concessão de medida liminar.



    Não se verifica, de plano, constrangimento ilegal, nem a evidência do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”, que autorizariam a concessão de medida liminar.



    Assim, INDEFIRO a liminar, cabendo à d. Turma Julgadora analisar e decidir sobre a matéria, de maneira plena.



    Requisitem-se as informações da autoridade indicada como coatora, remetendo-se os autos, em seguida, à Procuradoria Geral de Justiça.



    De outro norte, o juízo de primeiro grau assim fundamentou a manutenção da prisão da paciente (fls. 75-80):



    2.1. De início, verifico que as alegações defensivas acerca da ilegalidade da prisão da acusada encontram fundamento, tão somente, na prisão temporária anteriormente decretada. Isso porque, conforme a argumentação apresentada, a suposta ilegalidade no procedimento de condução da requerente à Delegacia e “interrogatório” teria ocorrido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão (endereço Rua Guajicara, n. 16, Vila Bozzini, São Paulo/SP, CEP 08230-270) e da prisão temporária em desfavor da acusada, ambas devidamente autorizadas no dia 16/01/2025, às 16h26min, nos autos n. 1502623-36.2025.8.26.0050, fls. 116/122.



    Ocorre que, conforme r. decisão de fls. 285/289, já houve decretação da prisão preventiva, isto é, substituição do título prisional e, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título que supera eventuais irregularidades da custódia temporária (STF, HC 208381 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081, DIVULG. 28-04-2022, PUBLIC. 29-04-2022; STJ, RHC n. 180.203/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 749.493/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).



    Outrossim, destaca-se que, no Boletim de Ocorrência referente ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária (fls. 47/49 e 228/230), criado por Daniel da Silva R. Soares, em 16/01/2025, às 17h52min, consta que, embora a medida tenha sido deferida especificamente para o endereço situado na Rua Guajicara, n. 16, Vila Bozzini, São Paulo /SP, houve expressa autorização para o ingresso no imóvel na Rua Itaueira, 41, Itaquera, São Paulo/SP (autorizações às fls. 232, 240, 241), com ciência e consentimento da genitora da capturada, Senhora Valdemira. Durante a diligência, foi localizado e apreendido um aparelho telefônico da marca Apple, modelo iPhone, dourado. Impende destacar, também, que, durante todo o procedimento, a capturada esteve devidamente assistida por advogada, especificamente a Dra. Larissa Viana Miguel. Vejamos: [...]



    Não bastasse, quando da primeira oitiva de JACKELINE (fls. 43/44), ocorrida no dia 16/01/2025, ao que tudo indica, ainda não havia sido decretada e cumprida a sua prisão temporária. De qualquer forma, a acusada, além de ser bacharel em Direito, durante todo o procedimento esteve devidamente assistida por advogada, especificamente a Dra. Larissa Viana Miguel, a qual, por certo, acompanhou todos os atos praticados, mesmo porque, até a presente data (com o transcurso de mais de três meses), nenhuma dessas supostas ilegalidades foi suscitada pela Defesa (em que pese ainda ser composta pela mesma d. patrona).



    Em razão disso é que, já na segunda oitiva (fl. 63), ocorrida no dia 06/02/2025, portanto, após a decretação e cumprimento do mandado de prisão temporária, é que a ré foi, de fato, interrogada, constando do termo o respeito aos seus direitos constitucionais, tendo sido, inclusive, acompanhada mais uma vez por sua advogada, Dra. Larissa Viana Miguel, OAB 498.413.



    Assim sendo, tenho que não há razões para o relaxamento da prisão decretada.



    2.2. Passo, portanto, a fundamentar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, adotando, em reforço, a fundamentação da r. decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, em 14/02/2025 (fls. 285/289).



    De fato, os motivos que decretaram a cautelar máxima estão presentes e não houve alteração fática ou jurídica na situação já analisada que pudesse ensejar a concessão de liberdade provisória à acusada. Muito pelo contrário, já houve o oferecimento da denúncia, o seu recebimento e, inclusive, a designação de audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 22/05/2025.



    A Lei n. 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas para garantir a aplicação da lei penal, o bom andamento da investigação ou instrução processual, ou para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do Código de Processo Penal).



    Na condição de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto individualmente considerado (art. 282, § 6º, CPP).



    Havendo prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti — parte final do art. 312 do CPP), a prisão preventiva poderá ser decretada nas hipóteses apresentadas no art. 313 do CPP, desde que presentes os pressupostos do art. 312 (periculum libertatis).



    Na hipótese em apreço, quanto ao fumus comissi delicti, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06), cujas penas privativas máximas ultrapassam o patamar de 4 anos, encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes no caderno processual, com destaque para os laudos periciais de fls. 10/12 (MDMA); as declarações das testemunhas (Adriano Tadeu Lescova — fl. 40; Edivan Arlindo Duarte — fl. 41; Florencio Santos de Souza — fl. 59; Diego Michel Freire dos Santos — fl. 60); e os relatórios de investigação (fls. 81/89, 255/262 e 266 /269).



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes já imputados na denúncia.



    O periculum libertatis, de seu turno, assenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, de aplicação da pena. Por ordem pública se deve compreender o risco considerável de reiteração delitiva caso o indiciado se mantenha em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal: volume único, 8ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1065).



    Sobre o tema, o STJ vem se posicionando no sentido de que a prisão cautelar pode ser decretada como forma de garantir a ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (vide HC 311.909/CE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 10/03/2015; RHC 53.944/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 19/03/2015).



    No mesmo sentido, já decidiu o STF: “(...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97.688/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/11/09; RHC 116.944, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 10/09/2013).



    A garantia da ordem pública se evidencia pela extrema gravidade concreta dos delitos investigados. Além do tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico com apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, aliada à balança com resíduos de droga, embalagens plásticas e anotações contábeis aparentemente relacionadas ao tráfico no apartamento de KAUÊ DO AMARAL COELHO, há possível conexão de alguns dos acusados com homicídios qualificados.



    A periculosidade da acusada, por seu turno, revela-se pelas conversas interceptadas, que demonstram, a princípio, um papel relevante na cadeia delitiva.



    Com efeito, os áudios localizados na nuvem de KAUÊ, com quem JACKELINE possuía relação afetuosa, com acesso autorizado judicialmente, demonstram a participação de JACKELINE nas atividades ilícitas, com instruções de KAUÊ para ela e MATHEUS, conforme transcrito no relatório. Ela própria menciona expressamente ter embalado drogas, inclusive detalhando o processo: "É mó perigoso mandar essas coisas no Uber moto. Ó, na sacola tá bem embalado com fita, papel, tipo papelão, mas o cheiro é muito forte. Sério." Posteriormente, MATHEUS teria buscado os entorpecentes no apartamento de KAUÊ (fls. 88/89, 236/238 e 266/268).



    De igual modo, as anotações apreendidas no apartamento utilizado pelo grupo evidenciam a estruturação da atividade ilícita, com controle contábil (fl. 269), com logística definida para entrega de drogas, utilizando, inclusive, serviços de Uber Moto para transporte das substâncias ilícitas.



    Assim, a garantia da ordem pública também se fundamenta no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que há fundados indícios de que a acusada participava ativamente de esquema de tráfico de drogas com estrutura organizada, sendo impositiva a segregação cautelar para interromper ou dificultar a manutenção da atuação da estrutura criminosa.



    Ademais, a necessidade para a conveniência da instrução criminal se mostra patente, uma vez que um dos principais investigados pelos homicídios, KAUÊ, permanece foragido, e JACKELINE, mesmo após a ciência das investigações contra ele, permaneceu em constante contato com KAUÊ. Os elementos extraídos do aparelho celular demonstram que ela utilizava recursos tecnológicos para comunicação com o foragido e realizava buscas por hospedagem no Rio de Janeiro, local onde, segundo as investigações, KAUÊ se encontraria homiziado e contaria com rede de apoio para permanecer foragido.



    Conforme o relatório de investigações (fls. 83/85), a análise do histórico de pesquisas realizada pela acusada em 30/12/2024 na plataforma booking.com, indicando check-in em 08/01/2025 e check-out em 10/01/2025, e as buscas na plataforma clickbus.com, com destino ao Rio de Janeiro, cidade onde o foragido estaria escondido, corroboram a tese de que JACKELINE colaborava, de certo modo, na manutenção da ocultação de KAUÊ, que interagia com ela pelas redes sociais e com ligações telefônicas pelo aplicativo Instagram e chamadas com DDD 21 (Estado do Rio de Janeiro).



    Outrossim, os dados relativos à localização do aparelho móvel da acusada, conflitantes com outros elementos informativos, indicam que ela esteve no apartamento de KAUÊ mesmo após a sua fuga (fl. 87).



    Ademais, relevante mencionar que a custódia cautelar, além de assegurar a participação dos acusados nos atos processuais, também assegura as testemunhas do feito, evitando a prática de coações processuais.



    Quanto à aplicação da lei penal, registre-se que os crimes em apuração possuem penas elevadas, o que, aliado ao comportamento da acusada em permanecer em contato com foragido da justiça, traz fundado receio de que, em liberdade, possa obstaculizar a aplicação da lei penal.



    Com efeito, a manutenção do contato da ré com pessoa que deliberadamente se oculta da atuação do Poder Judiciário demonstra comportamento incompatível com a regular tramitação processual. Ademais, a existência de uma rede de apoio em localidade diversa (Rio de Janeiro) potencializa o risco de evasão, uma vez que proporcionaria à acusada condições materiais para subtrair-se à aplicação da lei penal.



    Nessa toada, as circunstâncias fáticas indicam risco concreto à regular tramitação processual, não se tratando de mera conjectura, mas de análise objetiva dos elementos constantes dos autos.



    Além disso, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STF, RHC 248.885 AgR, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG. 11-04-2025, PUBLIC. 14-04-2025; STJ, AgRg no HC n. 986.196/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).



    Por toda a fundamentação sobredita, em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do mesmo diploma legal, mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas ao caso concreto, considerando especialmente a gravidade concreta dos delitos mencionados na denúncia e as circunstâncias dos fatos, ainda que consideradas as condições pessoais da acusada.



    Em suma, a par da gravidade dos fatos, os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar da acusada permanecem inalterados e as demais questões levantadas pela Defesa, em sede de preliminar, confundem-se com o mérito e serão apreciadas no momento oportuno.



    Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva da acusada.



    A decisão apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a fundamentação da segregação cautelar - prisão preventiva que substituiu a prisão temporária - tem por base elementos concretos que indicam a participação efetiva da paciente em esquema estruturado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além da conveniência da instrução criminal devido ao seu contato com denunciado foragido, mesmo após a ciência das investigações.



    A questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 16 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator